Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALTECIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. VINCULO SÓCIOAFETIVO PATERNO-FILIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPENHO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). INSUFICIENTE.
1. Afasta-se a alegação de violação ao principio da dialeticidade quando a impugnação aos fundamentos da sentença se baseia na reavaliação do arcabouço probatório e se mostra suficiente à contraposição das conclusões registradas ali;
2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem depende da demonstração do vínculo socioafetivo paterno-filial e do inequívoco desejo manifestado pelo pai, ainda em vida, de assumir essa condição;
3. Ao recorrente, no âmbito da ação reconhecimento de paternidade socioafetiva, compete o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não se verificou no caso em julgamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.